Tribunal: TCU
Processo: 025.872/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7526/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.872/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Viana Gomes (XXX.594.836-XX); Ana Carolina Martinez Bazia (XXX.736.369-XX); Carlos Elton Pereira (XXX.886.047-XX); Issaira Yuri Koga (XXX.715.261-XX); Jose Inacio Gomes Parente (XXX.727.853-XX); Julia Souza Lopes (XXX.640.153-XX); Luciana Estela Ecker (XXX.467.180-XX); Rafael Costa Sallum (XXX.082.851-XX); Roseane Paniago Barbosa Jardim (XXX.294.291-XX); Suelen Rossanez (XXX.329.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.